Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-76.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE ÁREA. PROCEDIMENTO. REGULAR. Não é possível promover o registro de escritura de compra e venda em matrícula que se encontra bloqueada, por decisão judicial. A constatação de que a área constante da matrícula é menor e não contempla o total da área registrada em nome das 111 pessoas constantes dos registros da referida matrícula impede a realização do registro pretendido, mormente porque não há área remanescente e porque as pessoas que registraram suas terras possuem prioridade para o registro, em detrimento do recorrente, de acordo com o artigo 186, da Lei de Registros Públicos. A dúvida registrária permite que o apresentante questione exigência imposta pelo oficial, de modo que se possa sanear a suposta irregularidade suscitada. Não havendo nenhum ato irregular do Oficial ao negar o registro pretendido, não deve o recurso ser provido. Para o registro, não basta a apresentação de um título, sendo necessário que este seja passível de registro. No procedimento da dúvida não se discute o direito alegado pelo recorrente, mas, sim, a possibilidade de registrar o título apresentado.